Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-51.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012230-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAYCON SANCHES RUBIO - CPF: 144.634.799-08 (RECORRENTE), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAVID BEZERRA SILVA - CPF: 092.348.691-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa. nulidade dos depoimentos por leitura da denúncia em audiência. quebra da cadeia de custódia.

preliminares rejeitadas. indícios suficientes de autoria. pronúncia mantida. qualificadores preservadas. prisões preventivas mantidas. inaplicabilidade de cautelares alternativas. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, visando anulação de provas e despronúncia. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e revogação das custódias preventivas.

II. Questões em discussão

1) Nulidade dos depoimentos das testemunhas de acusação; 2) quebra da cadeia de custódia da prova digital [extração de dados de aparelhos celulares]; 3) insuficiência probatória para julgamento popular; 4) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizada; 5) ausência de provas do crime conexo [organização criminosa].

III. Razões de decidir

1.
A
leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas não configura nulidade processual por si só, “
consistindo em procedimento comum nas audiências criminais para contextualizar os fatos sobre os quais a testemunha será questionada, não havendo que se falar em indução das testemunhas quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa
” (TJMT, Ap nº 0000217-03.2018.8.11.0011).

2.

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ).

3.
Se houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão dos conteúdos à análise realizada por investigadores de Polícia
, que elaboraram relatórios técnicos, com indicação das etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada e disponibilização para as partes, com transparência e lisura do procedimento,
não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

4.
Os d
epoimentos de agentes policiais que atuaram na diligências investigativas, corroborados por laudos periciais e relatórios de investigação, são idôneos para fundamentar a pronúncia
(STJ, AgRg no AREsp nº 2695839/RS; AgRg no HC nº 916.363/SC)
.

5.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
)

6.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
.

7.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [vítima atingida, pelas costas, por disparos de arma de fogo] pode caracterizar surpresa (TJMT, RSE nº 1009494-54.2021.8.11.0000).

8.

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR).

9. A forma de execução do homicídio [concurso de agentes; emprego que dificultou a defesa da vítima] e o possível envolvimento dos recorrentes com outros integrantes da facção do
“Comando Vermelho”
, somados as reiterações delitivas em crimes graves, demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

10.
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante da reprovabilidade da conduta atribuída aos recorrentes.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A leitura da denúncia em audiência não encontra vedação legal, pois o art. 204 do CPP veda apenas o depoimento oral com base em texto previamente escrito, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à Defesa.

2.
A cadeia de custódia das provas telemáticas observa os arts. 158-A e seguintes do CPP, havendo autorização judicial para extração dos dados, elaboração de relatórios técnicos pormenorizados e inexistência de indícios de adulteração, o que afasta a alegada nulidade.

3.
Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo prova plena, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.
A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na suposta vingança entre facções criminosas, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da execução mediante disparos de arma de fogo pelas costas, configurando surpresa, não sendo manifestamente improcedentes.

5.
O crime conexo de organização criminosa deve ser submetido ao Tribunal do Júri, diante da existência de indícios de integração dos recorrentes ao “Comando Vermelho” e da conexão probatória, preservando-se a unidade de julgamento.

6.
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, que teria sido cometido em contexto de disputa entre facções, bem como no risco de reiteração delitiva, em razão do histórico criminal dos recorrentes.

7.
Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas diante da gravidade e reprovabilidade dos delitos atribuídos aos recorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 79, 155, 158-A, 158-B, 159, § 1º, e 204
CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.265.279/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 21.3.2023; AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.11.2020; HC 953751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1º.4.2025; AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024; AgRg no AREsp nº 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1º.4.2025; AgRg no HC nº 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024; AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15.5.2018; TJMT, Ap nº 0000217-03.2018.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10.7.2025; AP 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, 6.8.2024; RSE nº 1009494-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7.2021; TJMT, RSE NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022; RSE NU 1012090-51.2022.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 4.4.2025;
TJDFT, RESE nº 20080310050138, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014.

Doutrina citada
:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642;
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1012230-51.2023.8.11.0040 -

COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
MAYCON SANCHES RUBIO

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1012230-51.2023.8.11.0040),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e organização criminosa armada e negou-lhes o direito de recorrer em liberdade - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 20, § 3º e art. 29, todos do CP, e art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013 - (ID 335169453).

Os recorrentes suscitam nulidade: a) da instrução processual, em razão da leitura antecipada da denúncia a induzir os depoimentos das testemunhas; b) das provas obtidas pelo acesso a aparelhos celulares por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam demonstradas; 3) inexistiriam provas do crime conexo [organização criminosa armada]; 4) não persistiriam os motivos da prisão preventiva.

Pedem o provimento para que reconhecida a nulidade das provas [depoimentos das testemunhas de acusação e extração de dados] e despronunciados também por insuficiência dos indícios de autoria. Em pedido subsidiário, afastadas as qualificadoras e revogadas as prisões preventivas (ID 335169468).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 335169472).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 335169473).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“[...] INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.2º, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 12.850/2013, E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 20, §3º E ART. 29, CAPUT, C/C ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA LEI 8.072/1990). (1) PRELIMINAR DE NULIDADE AVENTADA PELA DEFESA: ALEGAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS COM A LEITURA DE DOCUMENTOS ENCARTADO NA FASE EXTRAJUDICIAL - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DAS RESPOSTAS E PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). (2) PEDIDO PARA IMPRONUNCIAR E DECOTAR AS QUALIFICADORAS DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTTIMA E O CRIME DE INTEGRAÇÃO À ORCRIM - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA, QUE AUTORIZAM O PRONUNCIAMENTO PELO CRIME CONEXO E O CRIME DOLOSO CONTRA VIDA HUMANA E AS QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE NARRADAS NA DENÚNCIA E COMPROVADAS PELAS INSTRUÇÃO, SENDO, PORTANTO, COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANALISÁ-LAS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 344608356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes [
MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
] arguem nulidade da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento sob assertiva de que houve leitura prévia da denúncia às testemunhas da acusação
(ID 335169468)
.

Vejamos.

Na audiência de instrução realizada no dia 14.5.2024,
foram realizadas as oitivas de
Márcio Coutinho Scardua, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 335169413), Willian Krisman Silva Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 335169413) e Jean Marcos do Amaral, escrivão de Polícia (Relatório de Mídias - ID 335169413).

Ao proferir a decisão de pronúncia, o Juízo singular afastou essa nulidade processual [leitura da denúncia em audiência], suscitada em memoriais, nos seguintes termos:

“[...]A Defesa Técnica postulou a nulidade do depoimento das testemunhas, em razão de o membro do Ministério Público ter lido a denúncia, interferindo no depoimento. Nesse ínterim, observo que o membro do
Parquet
leu somente os fatos principais da denúncia, a fim de elucidar sobre qual situação fático-criminosa estava se debatendo em juízo. Por conseguinte, não vislumbro induzimento de testemunha, nem prejuízo para a defesa no agir do Ministério Público. Posteriormente à narrativa dos principais fatos, foram formuladas perguntas às testemunhas, as quais se limitaram a responder e narrar a sua versão. Assim, não vejo induzimento de testemunha e, portanto, rejeito a preliminar defensiva
[...].”
(Rafael Depra Panichella, juíza de Direito - ID 335169453)

Observa-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau se limitou a contextualizar os fatos em apuração, como bem consignado pelo Juízo singular na sentença (ID 335169452).

Com efeito, inexiste proibição legal leitura prévia da denúncia em audiência de instrução e julgamento. A vedação recai sobre o depoimento oral com base em texto previamente escrito (CPP, art. 204,
caput
). Por outro lado, a testemunha pode, inclusive, consultar apontamentos (CPP, art. 204, parágrafo único) durante a sua oitiva.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “a
leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos
” (AgRg no AREsp/PR nº 2.265.279/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 21.3.2023), “
consistindo em procedimento comum nas audiências criminais para contextualizar os fatos sobre os quais a testemunha será questionada, não havendo que se falar em indução das testemunhas quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa
” (TJMT, Ap nº 0000217-03.2018.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10.7.2025).

Sendo assim, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes [
MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
] sustentam nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia ao argumento de que não teriam sido documentadas a
“posse, manuseio, acondicionamento e análise dos aparelhos celulares mencionados no ofício de id. 156435972, sendo impossível garantir que os dados extraídos dos dispositivos são autênticos e correspondem fielmente ao conteúdo original, o que compromete toda a estrutura probatória da acusação”

ID 335169468).

Analisemos.

No dia 1º.12.2023, foi instaurado o Inquérito Policial [nº 97.4.2022.35684] para investigar o homicídio qualificado de José Cristhian Soares de Almeida, ocorrido em 30.11.2022, por volta das 22h40min, em Sorriso/MT
(PJe NU 1000706-57.2023.8.11.0040 - ID 108182469). O aparelho celular [“
SAMSUNG GALAXY A03 CORE (SMA021M/DS), preto, IMEI: 352081301596528
”] pertencente à vítima foi apreendido, no local do crime, e sua genitora [Adriana Soares de Lima] autorizou
“a análise e extração de todos os dados, textos, imagens, vídeos, arquivos e aplicativos que estejam armazenados no aparelho telefone celular, inclusive aqueles salvos remotamente (em nuvem), e que as informações ora extraídas sejam utilizadas em procedimentos investigativos”
(PJe NU 1000706-57.2023.8.11.0040 - ID 108182480).

Após identificação dos autores do homicídio [vítima
José Cristhian Soares de Almeida], o delegado de Polícia [Eugenio Rudy Junior] Titular da Delegacia de Polícia de Sorriso representou pela prisão preventiva dos investigados Lauanda dos Santos Mantelli e Wemerson Douglas da Silva Tedéia (PJe NU 1012858-74.2022.8.11.0040).

Durante o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face de Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli [em 16.1.2023], os aparelhos celulares [“
Samsung Galaxy A03s (sm-a037m/ds) Preto, Nº de Série R9yr80pb6qt, Imei Solt 1: 352550420981076, Imei Slot 2: 35662790098177, Código de Apreensão 2B276
”; “
Apple Iphone 8 (modelo: Mrrm2bz), Vermelho, Número de Série: C8pwl928jwf7, Imei: 352989095808877, Identificador: 352989095808877, Código de Apreensão 2B278
”] foram apreendidos na posse do casal, conforme Auto de Apreensão nº 2023.16.21162 (PJe NU 1012858-74.2022.8.11.0040 – ID 107553045; PJe NU 1000706-57.2023.8.11.0040 - ID 108183136).

Em 20.1.2023, a delegada de Polícia Jessica Cristina de Assis, lotada Delegacia de Polícia de Sorriso, representou pelo “
afastamento de sigilo telemático e do sigilo de dados eletrônicos armazenados em aparelhos eletrônicos apreendidos e aplicativos instalados”
no “
TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY A03S (SM-A037M/DS) PRETO, Nº DE SÉRIE R9YR80PB6QT, IMEI SOLT 1: 352550420981076, IMEI SLOT 2: 35662790098177. b. TELEFONE CELULAR APPLE IPHONE 8 (MODELO: MRRM2BZ), VERMELHO, NÚMERO DE SÉRIE: C8PWL928JWF7, IMEI: 352989095808877”
(PJe NU 1000524-71.2023.8.11.0040 – ID 107860310).

Em 24.1.2023, o Juízo singular [1ª Vara Criminal de Sorriso], autorizou o
“acesso, extração, análise dos dados e/ posterior realização de Exame Pericial para análise e extração de dados (arquivos de áudio e vídeo, áudios, vídeos, imagens, símbolos, caracteres, documentos, arquivos de texto, registros de chamadas discadas, recebidas e não recebidas, mensagens por SMS, WHATSAPP, e outros aplicativos semelhantes de conversação, bem como outros arquivos de áudio e vídeo, vídeo, texto e imagens) que estejam gravados no disco rígido e/ou em outra memória, inclusive os armazenados remotamente (em ‘NUVEM’), dos seguintes Aparelhos Celulares: I. TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY A03S (SM-A037M/DS) PRETO, Nº DE SÉRIE R9YR80PB6QT, IMEI SOLT 1: 352550420981076, IMEI SLOT 2: 35662790098177; II. TELEFONE CELULAR APPLE IPHONE 8 (MODELO: MRRM2BZ), VERMELHO, NÚMERO DE SÉRIE: C8PWL928JWF7, IMEI: 352989095808877
”
, com
“possibilidade de apuração de elementos de prova para outros ilícitos (Teoria da Serendipidade)”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – PJe NU 1000524-71.2023.8.11.0040 - ID 108055533).

Nota-se que os investigadores de Polícia [Renato Alves da Silva, Carlos Eduardo Torres Batista e Rinaldo Augusto Siqueira Sales] elaboraram o Relatório Técnico nº 01/2023/GIP/CIN/DI/PCMT - 13.2.2023 [“
Operação Recovery
”] e Relatório Técnico nº 02/2023/GIP/CIN/DI/PCMT - 21.2.2023 [“
Operação Recovery
”], que foram apresentados pela autoridade policial, juntamente com “
um pen drive contendo a integralidade do conteúdo extraído dos dispositivos dos réus para que ficassem à disposição das partes”
(PJe NU 1000706-57.2023.8.11.0040 - ID 137339392/ID 137339394).

Na audiência e instrução, realizada no dia 14.5.2024, o órgão do Ministério Público pugnou pela expedição e oficio à
“DHPP para que envie o relatório policial da fase III da Recovery dando conta da identidade de Alexandre Martins e Oliveira como o maquinista”
. O Juízo singular deferiu o pedido e determinou fosse
“oficiada a Autoridade Policial da DHPP/SORRISO para que, no prazo de 10 (dez) dias, envie o relatório policial da fase III da Recovery dando conta da identidade de Alexandre Martins e Oliveira como o maquinista, conforme declarado pela testemunha Jean Marcos do Amaral”
(PJe NU
1012230-51.2023.8.11.0040 -
ID 335169412).

Em 20.5.2024, o delegado de Polícia [Rafael Depra Panichella] enviou o ofício [nº 2024.5.147462/DP Sorriso], no qual consignou que:

“Em resposta ao ofício n.º Ofício nº 666/2024 Primeira Vara Criminal, encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Extração da conversa entre Jonas Rodrigues da Silva Neto (Muita Fé Em Deus - 5566992097259) e Marítssa Ingridy da Silva Rodrigues (Jheny Nv - 556596857304), extraído do dispositivo telefônico Samsung SM-A042M pertencente a Jonas Rodrigues. A extração de dados foi realizada mediante o uso do software Cellebrite, gerando o Relatório de Extração de Dados ID CASO 570-2023, cujo conteúdo fundamentou a deflagração da Operação Recovery III.

A análise das mensagens extraídas revela de que a pessoa de Alexandro (Alexandre) Martins de Oliveira é o faccionado conhecido pela alcunha ‘Maquinista’, responsável pela coordenação de diversos crimes na cidade de Sorriso, sendo alvo de investigação desde a deflagração da Operação Recovery I.

Anexo a este ofício, segue o Relatório de Exportação Cellebrite, contendo o registro da comunicação Jonas Rodrigues da Silva Neto (Muita Fé Em Deus - 5566992097259) e Marítssa Ingridy da Silva Rodrigues (Jheny Nv - 556596857304), no período compreendido entre 16h53 (UTC+0) e 17h (UTC+0) do dia 12/04/2023, e, da mensagem encaminhada por Marítssa Ingridy da Silva Rodrigues (Jheny Nv - 556596857304), datada do dia 15/04/2023, contendo o cadastro de Alexandre Martins (Maquinista)
” (PJe NU
1012230-51.2023.8.11.0040 -
ID 335169420/ID 335169425 - ID’s na ação penal originária
“156435972, 156435973, 156435974, 156439521, 156439530”
)

O Juízo singular rejeitou a preliminar de quebra da cadeia de custódia nos termos das seguintes premissas:

“
[...]A Defesa formulou a questão preliminar de quebra de cadeia de custódia, uma vez que não haveria ‘documentação da posse, manuseio, acondicionamento e análise dos aparelhos celulares mencionados no oficio de id. 156435972, sendo impossível garantir que os dados extraídos dos dispositivos são autênticos e correspondem fielmente ao conteúdo original, o que compromete toda a estrutura probatória da acusação’. [...]

No caso dos autos, os itens defensivos devem ser refutados, porquanto observo que os celulares foram apreendidos no PJe 1000706-57.2023.8.11.0040, consoante auto de apreensão de Id 108183136, não havendo qualquer mácula na apreensão dos celulares. Após a apreensão, no PJe 1000524-71.2023.8.11.0040, a Autoridade Policial solicitou a quebra de sigilo telefônico e telemático, sendo deferido o pedido (Id 108055533) com a possibilidade de compartilhamento de dados. No PJe 1000706-57.2023.8.11.0040, a Autoridade Policial informou a apresentação dos relatórios de extração, bem como a disponibilidade de um pen drive com a integralidade do conteúdo extraído dos dispositivos dos réus para que ficassem à disposição das partes (Id 137339392). Os relatórios de extração foram apresentados nos Ids 137339393 e 137339394 do PJe 1000706-57.2023.8.11.0040.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia da prova não acarretam, de forma automática, a sua nulidade. Para que a mácula seja reconhecida, é imprescindível que a defesa demonstre a ocorrência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) e apresente indícios mínimos de que a prova foi adulterada - o que não ocorreu no caso em apreço. Isto porque, as alegações da defesa são genéricas e não apontam qualquer elemento concreto que sugira a manipulação ou a contaminação da prova, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade pretendida.[...]

Afastadas as questões preliminares defensivas, constato que inexistem causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício. Ademais, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como questões preliminares ou prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento, passo a analisar o mérito [...]
.” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - PJe NU
1012230-51.2023.8.11.0040 -
ID 321361626)

Note-se que houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão dos conteúdos à análise realizada por investigadores de Polícia [
Renato Alves da Silva, Carlos Eduardo Torres Batista e Rinaldo Augusto Siqueira Sales], que elaboraram relatório técnicos [nº 01/2023/GIP/CIN/DI/PCMT e 02/2023/GIP/CIN/DI/PCMT], com todas as etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada e disponibilização para as partes
, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

Com efeito, o instituto da
“cadeia de custódia”
, introduzido pelo
“Pacote Anticrime
” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.11.2020). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1º.4.2025).

No caso, o exame de conteúdo de mensagens e de imagens [Relatório Técnico nº 01/2023/GIP/CIN/DI/PCMT e Relatório Técnico nº 02/2023/GIP/CIN/DI/PCMT – “Operação
Recovery
”] foi realizado pela Polícia Judiciária Civil em celulares apreendidos e compartilhado nesta ação penal, com autorização judicial, de modo que não se identifica inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Isso porque, afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, AP 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, 6.8.2024).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024).

Nessa linha, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“
Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia
.” (TJMT, AP NU 1010820-10.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 12.9.2024).

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação
” (TJMT, AP NU 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.9.2022)

Nesse contexto, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º fato delituoso: [...] em data e horário não precisados, porém até o dia 22 de dezembro de 2022, na cidade de Sorriso/MT, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MAYCON SANCHES RÚBIO integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada ‘comando vermelho’. [...]

2º fato delituoso: [...] no dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 17h50m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “OFICINA STAR MOTOS”, sediado na Avenida São Francisco de Assis, nº 748, Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso/MT, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, MAYCON SANCHES RÚBIO e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram DAVID BEZERRA SILVA com disparos de arma de fogo. [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MAYCON SANCHES RÚBIO nas disposições constantes do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 20, § 3º, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 335169352)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] 2.1 DA MATERIALIDADE DO CRIME DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA DAVID BEZERRA SILVA

A materialidade do delito tem elementos probatórios apresentados, em especial, nos boletins de ocorrência (Id 131129851; e Id 131129856 – págs. 03/05), auto de apreensão (Id 131129851), laudo pericial de necropsia (Id 131129851), relatórios de investigação (Id 131129851 – págs. 42/61), laudo pericial (Id 131129853), termo de exibição e apreensão (Id 131129856 – pág. 06), relatório de extração (Id 156435973) e mídia (Id 133472897 – pág. 06).

Logo, a princípio, visualizada a materialidade e tendo em mente que o Tribunal do Júri proferirá um veredito soberano, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indícios de autoria.

2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA DAVID BEZERRA SILVA

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade dos denunciados MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA. Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição de pronúncia para reconhecer a autoria de MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA. Explico.

Em primeiro lugar, observo que, para fins de pronuncia, consoante os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (‘MAQUINISTA’, ‘ZÉ PEQUENO’), em tese, teria atuado como mandante do crime de homicídio. Essa asserção pode ser extraída da prova digital (extração de dados de dispositivo telefônico), bem como dos depoimentos dos investigadores de polícia ouvidos em juízo. Nesse ínterim, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, em uma análise perfunctória, teria determinado que MAYCON SANCHES RUBIO matasse DAVID EDUARDO, em equívoco pensando que DAVID seria EDUARDO (e este teria participado do homicídio de “BOREL”). Nesse ínterim, ALEXANDRE MATINS DE OLIVEIRA, em tese, teria emitido a ordem para a execução da vítima e, portanto, deve ser submetido ao Tribunal do Júri para julgamento popular.

Em segundo lugar, MAYCON SANCHES RUBIO (‘CAPETINHA’), a princípio, teria sido o executor direto do homicídio, conforme o confronto balístico positivo entre a arma apreendida com ele e os estojos encontrados no local do crime, bem como demais provas judicializadas e irrepetíveis/cautelares, como a extração de dados telefônicos, razão pela qual entendo que há indícios de autoria delitiva para fins de pronúncia.

Portanto, diante das provas carreadas aos autos vislumbram-se indícios veementes de autoria de MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA na prática dos crimes descritos na peça acusatória (homicídio duplamente qualificado), razão pela qual a pronúncia é medida impositiva.

2.3 DAS QUALIFICADORAS

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis. [...]

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da
opinio delicti
, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento à facção criminal rival de EDUARDO (vítima virtual).

Nessa senda, registro que poderia ser verificada a motivação torpe constante na denúncia, no homicídio contra a vítima DAVID BEZERRA SILVA, porquanto satisfatoriamente estaria demonstrada, em grau de verossimilhança, uma motivação vil, abjeta.

Ademais, a princípio, o elemento de surpresa poderia estar configurado por meio do emprego da arma de fogo, enquanto a vítima estava de costas para a rua.

As qualificadoras são componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência dessas, isto com especial cautela, pois, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar os réus MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 20, §3º e art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

2.4. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE INTEGRAR E PROMOVER PESSOALMENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013)

A materialidade do delito tem respaldo em elementos probatórios, em especial, nos boletins de ocorrência (Id 131129851; e Id 131129856 – págs. 03/05), relatórios de investigação (Id 131129851 – págs. 42/61), e relatório de extração (Id 156435973).

Concernentemente ao delito tipificado no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, observo que a Defensoria Pública arguiu a inexistência de provas de que os réus integravam organização criminosa armada. Contudo, os depoimentos colhidos em juízo teriam apontado que os réus pertenceriam à facção “Comando Vermelho”, sendo os depoimentos dos policiais suficientes para, nesse grau de cognição exigido pela pronúncia, sustentar a materialidade e autoria delitiva por parte de MAYCON SANCHES RUBIO e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, no delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.8250/2013.

Portanto, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (“MAQUINISTA”, “ZÉ PEQUENO”) e MAYCON SANCHES RUBIO (“CAPETINHA”) como incursos nas sanções do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os denunciados ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (‘MAQUINISTA’, ‘ZÉ PEQUENO’) e MAYCON SANCHES RUBIO (‘CAPETINHA’) como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 20, §3º e art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 335169452)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 500.1.01.2022.035109-01 (ID 335168882 - fls. 36/42), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 335168882 - fls. 45/46), fotografias (ID 335168882 - fls. 47/49), Relatório de Investigação nº 2023.13.40819 (ID 335168882 - fls. 50/58), Relatório Complementar de Investigação nº 2023.13.46731 (ID 335168882 - fls. 59/69), Laudo Pericial de Balística nº 211.2.13.9067.2023.116920-A01 (ID 335168884 - fls. 74/83) e Auto de Eficiência de Arma de Fogo (ID 335168887 - fls. 100/101), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Jéssica Santos Bezerra, mãe da vítima (ID 335168882 - fls. 21/22), Charles Afonso Plentz, empregador da vítima (ID 335168882 - fls. 25/26), Carlos Augusto dos Reis de Oliveira, policial Militar (ID 335168887 - fls. 94/95), Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva, policial militar (ID 335168887 - fls. 97/98), MAYCON SANCHES RÚBIO, recorrente (ID 335168887 - fls. 112), Victor Augusto Lopes de Oliveira, coinvestigado (ID 335168887 - fls. 115/116).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos Márcio Coutinho Scardua, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 335169413), Willian Krisman Silva Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 335169413), Jean Marcos do Amaral, escrivão de Polícia (Relatório de Mídias - ID 335169413), Jéssica Santos Bezerra, mãe da vítima recorrente (Relatório de Mídias - ID 335169413), Charles Afonso Plentz,

empregador da vítima

(Relatório de Mídias - ID 335169413), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 335169413), e MAYCON SANCHES RUBIO, recorrente (Relatório de Mídias - ID 335169413).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Márcio Coutinho Scardua [investigador de Polícia] relatou, em Juízo, que “
a cena de crime foi atendida pelo depoente; chegando ao local que era uma loja de oficina de motocicletas, foi constatado o óbito da vítima (de acordo com os bombeiros); a polícia estava no local, começando os trabalhos periciais e investigativos; os investigadores viram uma semelhança entre David e Eduardo; a mãe da vítima chegou a comentar que o filho teria sido morto por engano, pois o filho David se parecia muito com o Eduardo e que David estaria trabalhando no local; a mãe chegou a avisar David sobre essa possibilidade, mas David teria dito que não fez nada de errado; a mãe de David levou ao conhecimento da Polícia de que David recebeu uma mensagem, dizendo que ‘seu irmão morreu enganado’; houve um bloqueio de telefone; o Eduardo, adolescente, foi localizado, mas não o ouviram para que ele não corresse nenhum risco de vida; o Eduardo, Paulinho e mais 02 ceifaram a vida do vulgo ‘Borel”’, o qual era faccionado; um teria filmado e outro estava olhando o crime; o Eduardo e o David se pareciam muito; um tempo depois, foi preso o Wemerson Douglas e, consigo, apreendido um celular; esse telefone celular foi para extração, na qual foi vista uma questão de homicídio de José Christian e o serviço de inteligência informou que havia informações do homicídio de David; diante disso, procedeu-se ao compartilhamento da extração, por meio do núcleo de inteligência de Sorriso; chegou-se a um grupo intitulado ‘SUI’ (Sorriso, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte), em que o ‘Maquinista’ tenta se explicar da situação do engano, mas fala que o David já teria feito mal aos irmãos, tentando denegrir a imagem de David; ‘Maquinista’ deixou subentendido que mandou um subordinado ceifar a vida do David; ‘Maquinista’ tentou dar explicações, evidenciando que foi ‘Maquinista’ quem arquitetou a morte de David; uns dias depois, a mãe do David foi à Delegacia e confidenciou que teve um recluso que, após sair da cadeia, falou que quem tinha matado o filho dela era o ‘Capetinha’; devido ao crime ter sido de perversidade, os presos não gostaram do que aconteceu, pois foi morto um jovem que não era envolvido com a guerra de facções vivenciada em Sorriso; passados uns dias, o ‘Capetinha’ é preso pela Polícia Militar e, com ele, é apreendida uma pistola .9mm; desconfiando de que ‘Capetinha’ poderia estar envolvido no homicídio, foram encaminhados os projéteis do local do crime e a pistola, dando positivo o confronto balístico; assim,
o confronto balístico comprovou que a pistola apreendida com ‘Capetinha’ foi a que desferiu os tiros contra David
; ainda falta encontrar o condutor da motocicleta, mas este não foi identificado; o Alexandre Martins seria o autor intelectual e Maycon um dos executores; a motivação seria de que o
David foi morto por engano, uma vez que Eduardo foi o executor do homicídio contra o ‘Borel
’; na época, o conflito envolvia a facção Comando Vermelho e a facção Castelar (à qual Eduardo pertencia); o Eduardo encontrava-se foragido desde a morte do ‘BOREL’; criou-se a expectativa de que Eduardo teria retornado a Sorriso/MT, mas houve o equívoco com o David; o erro de pessoa e a expectativa de matar Eduardo são aferidos da extração de dados
” (Relatório de Mídias - ID 335169413);

- Willian Krisman Silva Souza [investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que
“foi até o local do crime; a dinâmica do crime foi descoberta por meio de câmera de monitoramento e depoimentos; de acordo com relatos, David trabalhava na oficina e estava de costas para a rua, quando os executores chegaram pilotando uma motocicleta, desceram em uma rua lateral e foram à oficina com arma em punho, começando a efetuar disparos contra a vítima; no local, foi visto a utilização de arma .9mm e a vítima foi atingida por diversos disparos (cabeça, tórax, etc.); em seguida, os investigadores foram ouvir familiares de David; já chegou ao conhecimento de que a vítima teria sido morta por engano, pois os executores queriam matar ‘Dudu’; tanto que o irmão da vítima chegou a receber uma mensagem, dizendo que mataram David por engano; o ‘Borel’ era faccionado ao Comando Vermelho e foi morto por membros da facção Castelar; o ‘Dudu’ seria um dos executores do homicídio de ‘Borel’ e, por isso, os membros do Comando Vermelho queriam matar ‘Dudu’; ocorre que ‘Dudu’ é muito parecido com David; assim, na execução, vieram a confundir ‘Dudu’ com ‘David’; já se tinham as circunstâncias que levavam a vítima; em outro homicídio, foi feita a apreensão de um celular com Wemerson Douglas e feita a extração de dados pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil; nessa extração, consta uma conversa em um grupo em que a pessoa de ‘Maquinista’ (Alexandre Martins) comenta que ‘o cara que você vai matar é este aqui’, evidenciando a autoria intelectual, isto é, quem teria ordenado o crime de homicídio; o
‘Maquinista’ é tido como liderança do Comando Vermelho, fazendo parte do Conselho Disciplinar da facção
; então, há o mesmo
modus operandi
; finalmente, foram encaminhados estojos e as armas apreendidas no ano e, nesse confronto balístico, a arma apreendida com Maycon deu positivo para com os estojos do homicídio do David; essa arma foi apreendida cerca de 20/23 dias após o homicídio de David, sendo que Maycon atentou contra a vida dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante; o Maycon já é conhecido pela divisão, respondendo a mais 03 homicídios, sendo executor dos homicídios; o Maycon é executor do Comando Vermelho em Sorriso/MT; assim, chegou-se à conclusão de que Maycon foi executor direto e Alexandre autor indireto; a pessoa que gostariam de matar era ‘DUDU’ por conta de ele ter participado do homicídio de ‘BOREL”
(Relatório de Mídias - ID 335169413);

- Jean Marcos do Amaral [escrivão de Polícia] afirmou, na fase judicial, “
o caso chegou ao plantão da Delegacia e foi realizado o procedimento de praxe no local do crime, uma oficina de motocicletas. No local de crime, já se identificou uma testemunha, Charles (dono do estabelecimento), obtiveram-se as imagens da câmera de segurança e identificou-se que a arma seria uma pistola de calibre .9mm; no local, apurou-se que a vítima estava no fim do expediente (17h40min) e a vítima aproximou-se do balcão para conversar com o patrão, de costas para a rua, quando o executor entrou atirando e surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo; o laudo de necropsia aponta que há um tiro nas costas; a câmera de segurança flagra o início da execução, mas não o final. Após o crime, o executor embarcou na motocicleta como garupeiro e foi embora; o Charles forneceu as imagens da câmera de segurança; o executor era baixo e magro, conforme as imagens da câmera; em continuidade, intimou-se a mãe do David para ser ouvida e ela informou que o David tinha sido morto por engano porque ele não tinha envolvimento com facção criminosa; na investigação da Polícia, não foi identificada qualquer situação de envolvimento da vítima com crimes, mas tão somente um acidente de trânsito; a vítima não tinha envolvimento com crimes; a vítima morava na Zona Leste, uma região periférica da cidade de Sorriso/MT; a mãe da vítima apresentou uma mensagem para a Polícia, a qual dizia que ‘o seu irmão foi morto por engano, confundido com Dudu’; o Eduardo Siqueira de Jesus era integrante da facção Castelar; David era muito parecido com Eduardo; os dois eram idênticos; o objetivo dos criminosos era matar Eduardo, pois este tinha sido responsável por alguns homicídios em Sorriso; dentre os homicídios praticados por Eduardo, houve o homicídio do ‘Borel’; o Paulinho e o ‘Dudu’ mataram o ‘Borel’, pois foi feita balística positiva da arma do Paulinho; com o intuito de matar ‘Dudu’, mataram David; quando aconteceu o crime, ‘Dudu’ estava foragido; essa foi a motivação; a autoria foi apurada por meio de comparação balística, uma vez que foi feita a remessa de todas as armas apreendidas no ano em Sorriso e mandado para confronto de balística com os vestígios dos projéteis do local do crime e dos estojos extraídos do corpo da vítima; então, a balística positiva apontou que a arma apreendida com Maycon foi a responsável por matar David; antes dessa balística, já havia a informação de que ‘Capetinha’ seria o autor do crime; nsse sentido, a mãe do David procurou a Delegacia e relatou que uma pessoa que estava presa no mesmo estabelecimento prisional de ‘Capetinha’ ouviu deste que ‘Capetinha’ tinha matado o David; já o ‘Maquinista’ foi identificado por meio da extração de Wemerson Douglas, no contexto da investigação do homicídio de Josè Christian, porquanto o Núcleo de Inteligência constatou que o ‘Maquinista’ seria o
mandante do crime de homicídio praticado contra David
; isso porque, no grupo S.U.I. (Sorriso, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte), há uma conversa em que ‘Maquinista’ manda uma foto do David e um áudio, falando que o David seria David Eduardo envolvido no caso do ‘Borel’; o ‘Maquinista’ confundiu a vítima; ‘Maquinista’ funciona como integrante do Quadro Disciplinar do Comando Vermelho; o ‘Maquinista’ dava aval para os crimes de homicídio acontecer; já o Maycon era conhecido como ‘Pitbull’, isto é, executor dos crimes do homicídio; o Alexandre, em uma conversa com Wemerson, admite possuir os vulgos ‘Maquinista’ e ‘Zé Pequeno’; além disso, na extração do celular de Jonas, a Maritssa pede para o Jonas cadastrar um elemento que seria auxiliar do Alexandre no tráfico de drogas; diante disso, o Jonas questionou qual é cadastro do ‘Maquinista’ e a Marytissa fala que o nome de ‘Maquinista’ é ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA; o ‘
Maquinista’ é ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
; o relatório de extração foi encaminhado para a Operação Recovery
” (Relatório de Mídias - ID 335169413);

- Jéssica Santos Bezerra [mãe da vítima] informou, perante

o Juízo singular, que “
estava chegando do serviço, quando o marido recebeu um telefonema, dizendo que atiraram no David; queria chegar à oficina rapidamente; o David nunca se envolveu com nada, não tinha passagem com nada; ele se parecia com alguém e tiraram a vida dele; não a deixaram entrar na oficina, pois a Politec e a Polícia estavam no local; o David possuía 19 anos e trabalhava lá há uns 2 (dois) ou 3 (três) meses; David ajudava e cuidava da mãe e dos irmãos; David tinha acabado de entrar na oficina, estava de costas; um indivíduo desceu da motocicleta e já chegou atirando; o primeiro tiro pegou no braço, o segundo na cabeça, ele caiu e continuou atirando, não dando chance dele se defender; ele era parecido com uma pessoa que morava na vizinhança, o David, desde pequeno, era confundido com ‘Dudu’ (Eduardo); Eduardo não era do relacionamento de David; conhece Eduardo e a família dele; ele tinha muitas passagens, sempre dando problemas no bairro; a semelhança entre Eduardo e David era muita; a Polícia já confundiu os dois; chegou o comentário, após matarem o David, de que o ‘Dudu’ matou um rapaz e, por isso, ocorreu a morte do David; não sabe o nome do rapaz; Eduardo e David não eram primos
” (Relatório de Mídias - ID 335169413);

- Charles Afonso Plentz [empregador da vítima] afirmou, na audiência de instrução, que “
estava na oficina, pois é o proprietário; David era seu

funcionário; estava no caixa da oficina e David falou que iria dar uma organizada nas coisas; o abaixou-se para fazer a nota da venda de um cliente; quando se abaixou, escutou um estouro e o menino gritou; não teve reação, não viu nada; se assustou e se jogou no chão; depois, levantou e viu o menino correndo para fora (o atirador correu para fora); viu David caído e já estava morto; em seguida, ligaram para a polícia; a ação foi muito rápida, questão de segundos; um tiro acertou o balcão; David caiu há uns 2m do balcão; ele tentou correr para o lado; não sabe dizer se David estava de costas; não reconheceu ninguém, mas havia uma câmera do estabelecimento funcionando e a polícia levou as imagens; não reconheceu os executores do homicídio; havia um Gabriel na oficina; o pessoal relatou que os executores chegaram conduzindo uma motocicleta, mas não viu; não lembra quem comentou; a oficina encheu muito rápido, depois do delito; David trabalhava na oficina há uns 3 (três) meses e era um bom rapaz; não sabe dizer onde ele morava; não conhece o Eduardo; falaram que Eduardo era primo do David; a polícia falou que a vítima foi confundida com outra pessoa; o vídeo apresentado na audiência foi o repassado à Polícia; no vídeo, aparece o funcionário Fernando; na Delegacia, não reconheceu os executores do homicídio
” (Relatório de Mídias - ID 335169413);

- MAYCON SANCHES RUBIO [recorrente] negou a autoria, em Juízo, alegando que “
não conhece o ALEXANDRE; não possui o vulgo ‘Capetinha’; não faz parte de nenhuma facção; não participou do homicídio do David Bezerra, nem o conhecia; não conhecia Eduardo também; comprou a arma de fogo que deu positivo no confronto balístico e a comprou para ir à fazenda com o pai; a arma de fogo foi comprada de Gustavo; chegou à pessoa de Gustavo, por meio de um amigo. Comprou a arma via aplicativo
Facebook
do Gustavo. Conversou com Gustavo, foi marcado o local (Bairro Esperança, próximo da Delegacia) e fez a troca (arma e dinheiro – R$9.000,00). O dinheiro adveio da venda de uma motocicleta. A troca aconteceu de dia. Não conhece o “BOREL”, nem de ouvir falar. Não se lembra de quando comprou a arma. Não conhece ninguém com a alcunha de ‘Maquinista’; a conta do
Facebook
possuía outro nome, diverso do nome de MAYCON
” (Relatório de Mídias - ID 335169413);

- ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA [recorrente]

também negou a autoria, na fase judicial, afirmando
“n
ão conhecer MAYCON;

está sendo acusado pelo apelido ‘Maquinista’, mas não possui esse apelido; é chamado de ‘Zé Pequeno’; não tem provas de que é integrante do Comando Vermelho; sofre perseguição dos policiais; não é de Sorriso, e sim de Sinop; não conhece o ‘Borel’, mas ouviu em processo esse apelido;

conhece o vulgo ‘Capetinha’ somente por conta do processo
” (Relatório de Mídias - ID 335169413).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [
David Bezerra Silva
] estava em seu local de trabalho
[
estabelecimento comercial denominado “Oficina Star Motos”], localizado à Avenida São Francisco de Assis, nº 748, Bairro Vila Bela, Sorriso/MT, no dia 22.12.2022, por volta das 17h50min, momento em que 2 (dois)
agentes, chegaram ao local e efetuaram diversos
disparos de arma de fogo, dentre os quais 10 (dez) atingiram a vítima, causando múltiplas lesões [regiões
“torácica esquerda”, “mamária esquerda”
, cotovelo
“esquerdo” e “direito”
,
“fossa ilíaca direita”
,
“inguinal direita”; “escapular direita”
e
“temporofrontal esquerda”
] e morte por
“anemia aguda por exsanguinação pela perfuração cerebral, além de cardíaca, pulmonar e hepática por ação perfurocontundente”
,
conforme depoimentos da testemunha presencial
[Charles Afonso Plentz], em ambas as fases da persecução penal (ID 335168882; Relatório de Mídias - ID 335169413),

e Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2022.035109-01 (ID 335168882 - fls. 36/42).

Conforme Relatório Complementar de Investigação nº 2023.13.46731,
a arma de fogo [
Pistola da marca TAURUS, calibre nominal 9 mm, número de série ABD461642]
foi aprendida na posse do recorrente
MAYCON SANCHES RUBIO (ID 335168882 – fls. 59/69).

Outrossim, o
perito criminal Pierre Biancardini Junior concluiu que o
“projétil PQ1 (recebido pela requisição 2023.15.5977, acondicionado no lacre nº 03142055, apreendido nos autos do Inquérito Policial nº 97.4.2022.37811, BO 2022.352624, vítima: David Bezerra Silva), registado sob protocolo nº 7710/2023 e caracterizado no laudo pericial nº 211.2.13.9067.2023.106899-A01, foi expelido através do cano da arma de fogo questionada (Pistola da marca TAURUS, calibre nominal 9 mm, número de série ABD461642)”
(Laudo Pericial de Balística nº 211.2.13.9067.2023.116920-A01 (ID 335168884 - fls. 74/83).

Os investigadores de Polícia
[Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza] e o escrivão de Polícia [Jean Marcos do Amaral], na audiência de instrução, descreveram o
envolvimento dos recorrentes n
a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho” e individualizaram as condutas da seguinte forma:
MAYCON SANCHES RUBIO
“teria sido o executor direto do homicídio”
; ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
“teria atuado como mandante do crime de homicídio”
, ressaltando que o recorrente ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA teria determinado ao recorrente MAYCON SANCHES RUBIO que matasse a vítima David Eduardo [que seria o responsável pela morte de
“Borel”
, que era membro do
“Comando Vermelho”
e “
foi morto por membros da facção Castelar”
], o qual,

por erro, teria executado a vítima
David Bezerra Silva, em razão de semelhança física

(Relatório de Mídias - ID 335169413).

As narrativas dos agentes policiais estão corroboradas pelas informações existentes no Relatório de investigação nº 2023.13.40819 (ID 335168882 – fls. 50/58),
Relatório Complementar de Investigação nº 2023.13.46731 (ID 335168882 – fls. 59/69), provas compartilhadas das investigações relativas à “Operação Recovery” (ID 335169420 – fls. 525/539), dos quais infere-se que
se infere que

os integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
“queriam vingar a morte do ‘Borel’ e matar o ‘Dudu’, porém a vítima foi confundida”
;
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA [conhecido por
“Maquinista” atua como liderança e conselho disciplinar da facção] estava preso [na penitenciaria Ahmenon Lemos Dantas] e foi identificado em áudios/diálogos extraídas do aparelho celular do Emerson Douglas; fogo (pistola) utilizada fora apreendida vinte e três dias após o crime de homicídio; o
recorrente MAYCON SANCHES RUBIO
(ID 335168882/
ID 335169420
).

Frise-se que “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1º.4.2025). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024)

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Ed. Saraiva. 13ª edição. p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE nº 20080310050138, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora do motivo torpe no fato de que a vítima foi morta
“por pertencimento à facção criminal rival de EDUARDO (vítima virtual)”
, denominada
“Tropa Castelar”.

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza] e do escrivão de Polícia [Jean Marcos do Amaral], em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 335169413)
.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima,
verifica-se que que a vítima teria sido surpreendida por vários disparos e arma de fogo,
“enquanto estava de costas para a rua”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (
Rafael Depra Panichella
, juiz de Direito - ID 335169452).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [vítima atingida, pelas costas, por disparos de arma de fogo] pode caracterizar surpresa
(TJMT, RSE nº 1009494-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7.2021).

Noutro giro, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento da qualificadora [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afigura impertinente.

Quanto à organização criminosa, as declarações dos agentes públicos[
depoimentos dos investigadores de Polícia [Márcio Coutinho Scardua, Willian Krisman Silva Souza e Jean Marcos do Amaral]
são no sentido de que os recorrentes [
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MAYCON SANCHES RUBIO
]
seriam integrantes da organização criminosa [“Comando Vermelho”] e ordenaram/concorreram para a morte da vítima [
David Bezerra Silva
], assassinada no lugar de David Eduardo pertencente à facção rival [
“
Castelar”
].

Para o c. STJ, o crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 24.5.2018; REsp nº 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022)

Portanto, esse delito [organização criminosa armada] também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em sua vez, a segregação cautelar dos recorrentes [
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MAYCON SANCHES RUBIO
]
encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento em homicídio da vítima [
David Bezerra Silva
], executada mediante diversos disparos de arma de fogo, em seu local de trabalho, à luz do dia, em decorrência de disputas entre as facções criminosas denominadas
“Comando Vermelho”
e
“Tropa Castelar”
(ID 3351693506), bem como na reiteração delitiva, visto que
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA cumpre pena unificada em 53 (cinquenta e três) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias, em regime fechado, decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, roubo e posse ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico (SEEU 0031311-07.2017.8.11.0042), ao passo que MAYCON SANCHES RUBIO cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão de condenações por roubo, corrupção de menor e porei lega de arma de fogo, em regime fechado (SEEU 2000039-25.2021.8.11.0040), além de responder a outras ações penais por homicídio e organização criminosa (PJe NU 1003755-09.2023.8.11.0040 e NU

1012294-61.2023.8.11.0040).

A forma de execução do homicídio [concurso de agentes; emprego que dificultou a defesa da vítima] e o possível envolvimento dos recorrentes com outros integrantes da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021) e deste e. Tribunal (RSE NU 1012090-51.2022.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 4.4.2025).

Assim sendo, as prisões preventivas dos recorrentes [
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MAYCON SANCHES RUBIO
] devem ser conservadas.

Em relação às medidas cautelares, os recorrentes
, na condição de integrantes, em tese, da facção do
“Comando Vermelho”
, teriam participado de crime grave [homicídio] contra a vítima [
David Bezerra Silva
], determinando e seguindo ordens provenientes de
“decreto de morte”
, em espécie de
“tribunal do crime”
(PJe NU 1012230-51.2023.8.11.0040)
.

A gravidade da conduta atribuída aos recorrentes e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020).

Desse modo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026